Tribunal: TJES
Processo: 5002511-44.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002511-44.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARCELO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002511-44.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MARCELO DA VITÓRIA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional, proposta por MARCELO DA VITÓRIA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que realizou junto a empresa ré contrato de financiamento de veículo. Afirma que lha foi cobrado indevidamente taxa de juros anual de 2,33% a.m. e 31,82% a.a.% – Cláusula 24, todavia, na data da contratação, a Taxa Média de Juros determinada pelo Banco Central do Brasil para a Requerida previa juros de 1,54% a.m. e 20,16% a.a.

Em sede de sentença (ID 846084) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 846087) almejando que seja reformada a sentença sob o fundamento de que há abusividade, que a taxa de juros ultrapassa 50% da média de mercado, requerendo assim, a total procedência dos pedidos contidos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 846091).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que não assiste razão a pretensão autoral. Isso porque, à época da contratação realizada, os juros aplicados não se apresentam abusivos.

Sabe-se que os contratos bancários não estão sujeitos à limitação das taxas em 12% (doze por cento) ao ano, entendendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a taxa média de mercado apurada pelo BACEN pode servir de parâmetro, no entanto, não possui valor absoluto, devendo ser demonstrado, caso a caso, a discrepância entre os valores praticados (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).

Como bem observado pelo juízo a quo:

''No caso em apreço, verifico que as normas contratuais (ID 4749239) são claras quanto à taxa de juros remuneratório (CET – 2,33% a.m. e 31,82% a.a.), valor total do financiamento (R$ 15.851,97), valor (R$ 511,83) e quantidade de parcelas mensais (48 parcelas), e, sobretudo, o valor total pago pelo contratante ao final do contrato (R$ 24.567,84), sendo que esse último valor, nos termos do contrato, engloba o valor de IOF (R$ 256,97), tarifa de avaliação do bem (R$ 210,00), tarifa de cadastro (R$ 695,00) mais o valor pagos das parcelas.

A parte autora cuidou suficientemente de buscar junto ao sítio eletrônico do Banco Central a demonstração da média praticada à época em contratos do gênero (1,54% a.m. e 20,16% a.a.), pondo em evidência que, ao contrário do sustentado e do que já se decidiu por este Juízo (em casos que o CET é quase duas vezes maiores do que a média de mercado aplicado pelo mesmo período), o CET de 31,82% a.a. não se demonstrado muito diverso e longe da média de mercado, ou seja, a taxa de juros está próxima da média que o mercado vinha praticando em financiamentos congêneres à época dos fatos (20,16%), ao passo que o percentil pactuado não se demonstra abusivo para o caso."

Assim, não observo qualquer abusividade manifesta pelo recorrido, eis que comparativamente os valores praticados não destoam sobremaneira do que foi apresentado ao recorrente, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido revisional neste sentido.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem, desde já, com a exigibilidade suspensa, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.